Tribunal: TJPA
Processo: 0803302-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803302-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTUR JOSE JANSEN NOVAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Estando a inicial instruída com documentos suficientes que indicam possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, correta a decisão que recebeu a inicial.

2- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTUR JOSE JANSEN NOVAES
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5277932, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (nº. 0805300-22.2020.8.14.0040), proposta pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO
,

Inconformado, o agravante alega em síntese, que não foi observado sua ilegitimidade passiva e que na Ação Civil por Improbidade Administrativa (autos n°0805300-22.2020.8.14.0040) o Ministério Público não individualizou sua conduta, especificamente quanto à alegação de que o agravante foi o verdadeiro beneficiário da contratação, afirmando que não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, nem mesmo indicação dos atos praticados por ele.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 5517141.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que a argumentação exposta pela parte agravante não foi suficiente para desconstituir a diretiva combatida, tendo em vista que a alegação de que não há nos autos indícios suficientes da existência do
ato
de
improbidade
para o recebimento da ação de improbidade não merece prosperar, uma vez que é permitido ao julgador o recebimento da inicial caso vislumbrados indícios de improbidade administrativa, diante do princípio
in dubio pro

societate
que deve informar a tutela jurisdicional voltada à proteção do patrimônio público.

No presente caso, verifica-se que o juízo
a quo
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo
Parquet,
o qual

aponta a existência de indícios da existência do ato de improbidade, ao relatar na exordial que: “

O contrato enfim foi firmado em 21 de maio de 2020, tendo de um lado, o Secretário ora requerido José Luiz Barbosa Oliveira e o Secretário Adjunto Antonino Alves Brito e de outro a associação requerida, representada por Artur José Jansen Novaes, verdadeiro particular beneficiário da contratação ilegal, o qual recebeu o pagamento, já que a entidade é ser inanimado que só age sob vontade de seu representante. Mesmo sabendo que não preenchia o requisito legal, o contratado assinou a avença, pois seu interesse era receber o dinheiro.”

A propósito, vale citar julgado deste Tribunal a respeito de recebimento da inicial de ação de improbidade:

PROCESSUAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. ÍNDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.

1- A decisão que recebe

a inicial de improbidade administrativa não coloca fim à lide, mas, ao contrário, determina

o seu prosseguimento, ultrapassando o juízo preliminar de admissibilidade, peculiar ao rito

da ação de improbidade. Sua feição jurídica consiste no que a doutrina denomina de

decisão interlocutória com força de sentença, na medida em que, embora não opere a

extinção da demanda, tem o condão de assegurar ou denegar um direito de mérito a uma

das partes. No caso, ao receber a exordial, o juízo não reconhece o direito do réu de ter o

feito prematuramente extinto, passando a debruçar-se sobre os fatos que considerou

merecedor de apurações;

2- Assim, a análise de recurso de decisão interlocutória que recebe a exordial de ação de improbidade deve cingir-se em aferir sobre a existência de indícios de cometimento, pela agravante, de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa;

3- A agravante, na qualidade de Secretária Municipal, expediu Ofício nº 251/2014/SEMAS, informando os motivos pelos quais, a secretaria de assistência social, não tinha mais interesse na desapropriação do imóvel. Em verdade, a priori, não haveria nenhuma ilegalidade no ofício com o conteúdo supracitado. Contudo, a situação fática se distancia da legalidade a medida que, a secretária também é esposa do prefeito, que à época, estava afastado do cargo e, que por sua vez, pleiteava, inclusive judicialmente, a posse e o reconhecimento da titularidade do imóvel que seria desapropriado;

4- A conclusão alcançada pelo juízo de piso deve ser mantida. Isto porque não é exigível, para o recebimento da exordial, que nela contenha todos os elementos necessários ao indiciamento do réu, bastando meros sinais da ocorrência da improbidade administrativa para que a petição seja recebida, fazendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, salvaguardando o interesse público, enquanto não suficientemente comprovado a lisura dos atos praticados;

5- Não consubstancia ausência de fundamentação idônea o fato de a decisão agravada, embora concisa, achar-se suficientemente fundamentada, de modo a demonstrar que, nos autos da ação de improbidade administrativa, mesmo após ser franqueada a defesa preliminar, permaneceu a dúvida a respeito dos atos ímprobos imputados ao réu, a impor o recebimento da petição inicial;

6- Agravo conhecido e desprovido.

(2018.04534839-83, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a))

Neste sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

VEREADOR. ASSESSORIA. DESVIO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS.

NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível a rejeição da petição inicial da ação de improbidade quando o magistrado está convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, consoante estabelece o art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/92.

IV - No caso, consoante afirma o acórdão recorrido, não há indício mínimo configurador de prática de ato ímprobo, qual seja, atividade externa ao gabinete desempenhada por assessores de vereador estranhas à função.

V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1635854/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Referido precedente corrobora o entendimento já firmado naquela Corte, sob o rito do recurso repetitivo, no sentido de que o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Ademais, o Ministério Público afirmou na inicial que a entidade ora contratada sofreu em 27 de março de 2019, mais de um ano antes da contratação, representação por parte do Ministério Público de Contas na qual se questiona justamente sua idoneidade, na medida em que adquiriu uniformes para o sistema penitenciário do Estado e não os entregou, embora tenha recebido o valor contratado.

Relatou, ainda, que a Associação Polo Produtivo Pará, representada pelo agravante Artur José Jansen Novaes, responde a diversas ações, inclusive de execução. Dentre elas, o Processo n° 0842122- 37.2019.8.14.0301, o qual se trata de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Diante disso, vislumbra-se que a associação não preenche o requisito legal da inquestionável reputação ético-profissional para fins da contratação direta realizada, sendo, tal contratação ilegal, utilizando-se de tal justificativa para fundamentar a ausência de licitação.

O contrato n° 20200235 foi firmado em 21 de maio de 2020, entre o Secretário José Luiz Barbosa Oliveira e o Secretário Adjunto Antonino Alves Brito e a associação representada pelo agravante Artur José Jansen Novaes, sendo o agravante o verdadeiro particular beneficiário da contratação ilegal, o qual recebeu o pagamento, já que a entidade é ser inanimado que só age sob vontade de seu representante.

O artigo 3º da Lei de Improbidade dispõe que as disposições da lei são aplicáveis, no que couber,
“aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

Portanto, verifica-se a legitimidade passiva do agravante ARTUR JOSÉ JANSEN NOVAES, sendo representante da ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ que atuou em concurso com o Secretário José Luiz Barbosa Oliveira e o Secretário Adjunto Antonino Alves Brito, concorrendo para a ocorrência do dano ao erário.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PARTICULAR - LEGITIMIDADE PASSIVA-DANO AO ERÁRIO - APURAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Os efeitos da Lei de Improbidade Administrativa atingem todos que tenham

concorrido, direta ou indiretamente, para a prática do ato de improbidade

administrativa. Particulares podem ser responsabilizados por atos de

improbidade nos termos do art. 3º da Lei 8.429/92, sendo legitimados a

integrar o pólo da presente ação
. A impossibilidade jurídica deve ser aferida em abstrato, em virtude da dissonância entre pedido e ordem jurídica, não se confundindo com o mérito da demanda. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10481070723913001 Patrocínio, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 02/06/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2009)

Diante desse quadro, em que pese o agravante sustentar a ausência de indícios suficientes da existência do
ato
de
improbidade
para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa, estas alegações não têm o condão de por si só, afastar o recebimento da inicial, devendo-se, portanto, abrir uma nova fase processual, com a dilação probatória para se apurar o cometimento ou não dos atos indicados na inicial, devendo a conduta do recorrente ser valorada mediante instrução processual.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/09/2022